Tribunal: TJDFT
Processo: 0014841-24.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AÇÕES DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRESENÇA DOS PARENTES COLATERAIS. DESNECESSIDADE. COMPANHEIRO CASADO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A EX-ESPOSA. NÃO OCORRÊNCIA. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Citação é ato pelo qual a parte demandada ou terceiro interessado são chamados para integrar relação jurídica processual (art. 238 do CPC/2015), sendo sua adequada realização indispensável para validade do processo (art. 239 do CPC/2015). Ação declaratória de inexistência da sentença ou do processo (querela nullitatis insanabilis) é instrumento processual apto a veicular alegação de não citação de litisconsorte passivo necessário.

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por não citação da autora, posto que dispensável a inclusão de parentes colaterais no pólo passivo das demandas de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. Precedentes.

3. Demanda que tem por objeto reconhecimento de união estável post mortem deve ser proposta contra os herdeiros do falecido. Em ação de reconhecimento de união estável post mortem com pessoa casada, ainda que haja separação de fato, partindo da premissa de que o reconhecimento da união estável pode interferir na órbita jurídica da ex-esposa, seja no que toca à meação do patrimônio, ao direito sucessório ou ao direito previdenciário, o cônjuge supérstite é considerado interessado e, de regra, deverá integrar a lide. Precedentes.

4. Apesar de, em direito processual, todas as formas serem relevantes, sua inobservância, nas diversas situações concretas, nem sempre conduzem necessariamente à ineficácia do ato processual ou do processo, assim como também existe a possibilidade de abrandamento do litisconsórcio em situações excepcionais. Incidência da principiologia que norteia a aplicação da teoria das nulidades, pois, sem prejuízo ou utilidade ao interesse tutelado, não há razão jurídica para declaração, grave que seja a violação formal, por inexistir nulidade sem consequências.

5. Caso em que, embora permaneça a ideia de eventual interesse da ex-esposa que não integrou pessoalmente a lide, a separação de fato de longa data é incontroversa; há evidência de ciência da tramitação da ação; não há efetiva investida sobre meação ou possibilidade interferência concreta da sentença que se pretende anulação sobre o patrimônio comum, a atingir a sua posição jurídica privada. Além disso, não se pode ignorar eventual inutilidade decorrente da anulação para repetição do ato, porque já falecida e seus sucessores e únicos atuais representantes legais do espólio são os próprios autores das referidas ações.

6. Mesmo que prescrita a forma de um ato processual com cominação expressa de nulidade para sua inobservância, não há sentido, dentro do sistema de nulidades, decretar-se invalidade se não há efetiva necessidade ou utilidade, o que é verificado, em concreto, segundo a posição jurídica daquele efetivamente interessado na sua realização. Afinal, após reconhecimento de invalidade, o ato processual nulo reclama a respectiva repetição. Se o prejuízo que justifica a nulidade é o que se relaciona com o interesse na consecução daquele objetivo processual específico, o caso em análise carece de justificativa a ensejar reprodução pelos próprios titulares da pretensão. Particular situação que não justifica, no caso concreto, a anulação dos referidos processos.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.